Tribunal: TCU
Processo: 011.586/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4696/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.586/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Valente da Silva Araujo (XXX.063.897-XX); Dalma Antonia Brandao da Silva Araujo (XXX.769.387-XX); Jacqueline Simone de Andrade Nascimento (XXX.352.577-XX); Jose Caetano dos Santos Filho (XXX.682.995-XX); Luiza Maria da Silva (XXX.880.997-XX); Maria Lucia Carneiro dos Santos (XXX.616.133-XX); Maria Lucia Lima da Silva de Andrade (XXX.374.737-XX); Maria da Penha Tripolis (XXX.260.357-XX); Rosali Maria da Conceicao Silva (XXX.717.267-XX); Suzikelli Lisboa Souza (XXX.005.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.